Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702931-31.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVERTON DOMINGO CARNEIRO AGRAVADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTINHO LTDA, DELCI APARECIDA SOUZA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEVERTON DOMINGO CARNEIRO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de DELCI APARECIDA SOUZA VIEIRA e RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTINHO LTDA: Os pressupostos da ação de execução por quantia certa ensejam que, quando do aviamento da pretensão, a fim de se possibilitar ao devedor a exata compreensão dos limites objetivos da lide, e, por conseguinte, o amplo exercício do seu direito de defesa, a obrigação estampada no título deve ser líquida e certa, ou seja, o que significa dizer que o objeto, a forma e os sujeitos da relação jurídica obrigacional devem ser claramente apresentados, pois, na execução de quantia certa, o devedor é citado, na forma do artigo 829 do Código de Processo Civil, para o pagamento de quantia certa no prazo determinado pelo estatuto processual ou opor-se por meio dos embargos (CPC, art. 914). Também, e primordialmente, deve ser exigível ao tempo do ajuizamento da ação executiva. No momento da citação válida, ocorre o aperfeiçoamento da relação processual e estabilização da demanda, revestindo-se de imutabilidade o objeto da ação por imperativo do devido processo legal e segurança jurídica (CPC, art. 329). Assim, tratando-se de execução de termo de confissão de dívida que não previu cláusula de vencimento antecipado da dívida, e estando em curso, ainda, o prazo para pagamento das parcelas do acordo ( vencimento última parcela em 15/04/2021 - ID 81564762), é certo que, quando do ajuizamento da ação de execução por quantia certa, a causa de pedir se limitou ao inadimplemento havido e o objeto foi pautado pelas parcelas inadimplidas expressamente declinadas até o momento da formulação da pretensão executiva. E é nesse momento em que se abre o prazo para oposição de embargos à execução. Admitir que as parcelas inadimplidas após a citação viessem a ser agregadas ao débito originalmente formulado afronta o direito constitucional à ampla defesa e contraditório, eis que não mais se reabrirá o prazo para oposição de embargos à execução. É por isso que o artigo 323 do Código de Processo Civil não se aplica ao processo de execução, o qual, inclusive, alude expressamente a sentença condenatória, inexistente nessa espécie. A corroborar esse entendimento: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 290 DO CPC. TÍTULO LÍQUIDO. REQUISITO. 1 O processo de execução por quantia certa, escolhido pelo exeqüente, tem as limitações do artigo 652 do Código de Processo Civil. O devedor deve ser citado para o pagamento de quantia certa no prazo determinado. 2 O credor tem a sua disposição os meios executivos, sendo que o recorrente optara pela ritualística do artigo 576 do Código de Processo Civil. 3. Não se aplica o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil ao processo de execução por quantia certa, sob pena de tumultuar o processo satisfativo.4 Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.920493, 20150020306967AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: 324) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUERES VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 290 DO CPC. APLICAÇÃO RESTRITA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. INCABIMENTO. 1.Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 586 e 618, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação. 2.Os pressupostos da ação de execução por quantia certa ensejam que, quando do aviamento da pretensão, a fim de se possibilitar ao devedor a exata compreensão dos limites objetivos do executivo, e, conseguintemente, o amplo exercitamento do seu direito de defesa, a obrigação estampada no título deve ser certa e líquida, ou seja, definida e modulada, o que significa dizer que o objeto, a forma e os sujeitos da relação jurídica obrigacional devem ser claramente apresentados, contornando a moldura do executivo, pois, na execução de quantia certa, o devedor é citado, na forma do artigo 652 do Código de Processo Civil, para o pagamento de quantia certa no prazo determinado pelo estatuto processual ou opor-se por meio dos embargos (CPC, art. 736), determinando que, nesse momento - a citação válida - ocorre o aperfeiçoamento da relação processual e estabilização da demanda, revestindo-se de imutabilidade o objeto da ação por imperativo do devido processo legal e segurança jurídica (CPC, art. 264). 3.Conquanto as obrigações derivadas de contrato de locação em vigência ostentem natureza diferida e advenham da mesma relação jurídica obrigacional que justificara o exercitamento do direito de ação, é certo que, quando do ajuizamento da ação de execução por quantia certa, a causa de pedir se limitara ao inadimplemento havido e o objeto fora pautado pelas parcelas inadimplidas expressamente declinadas até o momento da formulação da pretensão executiva e estabilização da relação jurídico-processual, o que obsta que, inadimplidas parcelas após a citação, venham a ser agregadas ao débito originalmente formulado, pois o fato transmudaria a ação em execução de quantia incerta. 4.Se a execução tem como premissa a subsistência de obrigação líquida e certa aparelhada em título provido de exigibilidade, obviamente que, formulada a pretensão e aperfeiçoado o ato citatório, não se afigura viável serem incrementadas ao débito exeqüendo as parcelas vencidas, ainda que originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, pois a natureza executiva da pretensão não comporta essa dilação de objeto, ainda que se compreenda que o título executivo extrajudicial germinara de obrigação contratual de prestação periódica, como ocorre nos contratos de locação, à medida que o artigo 290 do Código de Processo Civil, acertadamente, não se aplica ao processo de execução, conforme se afere da própria sistemática do processo civil e organização topológica da legislação codificada. 5.Consubstancia verdadeiro truísmo que o agravo regimental é o recurso apropriado para devolução a reexame tão somente e exclusivamente de decisão singular prolatada pelo relator do recurso que nega seguimento ao agravo, não traduzindo o instrumento adequado para sujeição a revisão do provimento singular que defere ou nega a antecipação de tutela recursal pleiteada, conforme emerge do retratado nos artigos 527, parágrafo único, e 557, § 1o, do estatuto processual. 6.Agravo conhecido e provido. Agravo regimental prejudicado. Unânime. (Acórdão n.638738, 20120020186602AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2012, Publicado no DJE: 06/12/2012. Pág.: 83) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Resta incabível o pedido para inclusão de parcelas vincendas não indicadas na petição inicial da ação executiva fundada em contrato de aluguel, mormente quando tal pedido ocorreu após a citação do devedor. 2. A execução somente pode abranger as prestações vencidas até a propositura da demanda na medida em que, quando do ajuizamento da ação de execução por quantia certa, a causa de pedir se limitou as parcelas inadimplidas expressamente declinadas até aquele momento. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.694678, 20130020103360AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 51) Ante o exposto, indefiro o acréscimo das parcelas vincendas. Emende-se, portanto, para esclarecer se há interesse na pretensão executória, caso em que deverá adequar a peça vestibular, retirando as cotas vincendas, ou se pretende o prosseguimento do feito como ação de cobrança, devendo este ser redistribuído a uma das Varas Cíveis deste tribunal. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. O Agravante sustenta que a inclusão das parcelas vincendas do contrato de concessão de uso a título oneroso é autorizada pelos artigos 323 e 771 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para “que a execução possa prosseguir referentes às parcelas vencidas e vincendas”. Preparo recolhido (IDs 22832505 e 22832506). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07404897120208070000, 5a T., rela. Mina. Maria Ivatônia, DJE 21/1/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. (...) (AGI 07052795620208070000, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJE 16/9/2020). AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE REJEITA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, contra decisão que determina emenda à petição inicial, não cabe agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, em razão da ausência de conteúdo decisório, tornando imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.001 do mesmo CPC: "Dos despachos não cabe recurso." (...) (AI 07094011520208070000, 1a T., rela. Desa. Diva Lucy, PJe 14/9/2020). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator